Tribunal: CARF
Processo: 11891.000459/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11891.000459/2009-89
ACÓRDÃO
3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
(FIAT AUTOMÓVEIS S/A) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/04/2009
CONCOMITÂNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. IDENTIDADE
DE
OBJETO.
RENÚNCIA
À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.RECURSO
VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Configurada a concomitância de processos administrativo e judicial com
mesmo objeto, implica automaticamente desistência do recurso e da lide
administrativa. (Súmula CARF no 1 Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, em negar-lhe provimento, para manter a decisão recorrida que
não conheceu da impugnação, em razão de renúncia à instância administrativa.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000459/2009-89
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe Rezende Martins
Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Gisela Pimenta Gadelha, Adriano Monte Pessoa, Lazaro Antonio
Soares (substituto [a] integral, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de litígio referente a Autos de Infração lavrados para exigir diferenças de
tributos incidentes na importação de equipamento cujo Ex-Tarifário foi concedido
após o registro da Declaração de Importação (DI).
O lançamento totalizou R$ 947.523,93 à época de sua formalização
1. Da Autuação
Consta da descrição dos fatos no Auto de Infração que:

•
O importador, por meio da DI no 09/0458132-7, registrada em
14/04/2009, submeteu a despacho, dentre outras mercadorias, duas unidades de
Bancos de Provas Rumorosidade e Torque em Transmissões.

•
Em 18/05/2009, foi publicada a Resolução Camex no 27, que criou o
Ex-Tarifário no 043 aplicável a tais equipamentos. Com o objetivo de usufruir do
benefício, o importador retificou a DI em 22/05/2009, alterando a alíquota do
Imposto de Importação (II) na adição 003 de 14% para 2%.

•
A fiscalização entendeu que o benefício fiscal não se aplicaria ao
caso, pois, nos termos do art. 23 do Decreto-Lei no 37/1966, o fato gerador do II
ocorre no registro da DI, não podendo a retificação posterior modificar a alíquota.
Assim, considerou indevida a retificação efetuada em 22/05/2009.

•
Diante do indeferimento, o contribuinte impetrou Mandado de
Segurança no 2009.38.00.015416-8, tendo sido concedida liminar determinando à
Receita Federal o reconhecimento dos efeitos da retificação da DI e o imediato
desembaraço das mercadorias.

•
Não obstante, a autoridade fiscal exigiu o II devido, apurado
desconsiderando a retificação, bem como aplicou multa de ofício, com
fundamento no art. 63 da Lei no 9.430/1996, entendendo que a suspensão da
exigibilidade não se enquadrava na exceção legal, pois a liminar judicial
(12/06/2009) foi concedida 58 dias após o registro da DI (14/04/2009).
2. Da Impugnação
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000459/2009-89
3
O sujeito passivo foi cientificado em 22/06/2009 e apresentou Impugnação em
23/07/2009 (fls. 65–77), na qual, após relatar os fatos, aduziu, em síntese, os
seguintes argumentos:

1.
Descumprimento parcial da liminar judicial

•
A fiscalização reconheceu, no próprio auto, que a decisão judicial
determinou o reconhecimento dos efeitos da retificação da DI, mas,
contraditoriamente, exigiu o II desconsiderando a retificação.

•
Em razão disso, a impugnante noticiou ao Juízo a desobediência
parcial, tendo sido proferida nova decisão determinando o cumprimento integral
da liminar e a suspensão dos efeitos dos Autos de Infração até o julgamento final
do mandado de segurança.

2.
Vinculação do processo administrativo ao mandado de segurança

•
A controvérsia — direito à retificação da DI e restituição de tributos
recolhidos a maior — já se encontra sub judice no MS no 2009.38.00.015416-8, o
que afasta a possibilidade de apreciação administrativa do mérito enquanto
pendente a decisão judicial.

3.
Improcedência do lançamento independentemente do resultado
final da ação judicial

•
No momento do registro da DI foram recolhidos todos os tributos
devidos com base nas informações originais.

•
Assim, não caberia à fiscalização lavrar autos de infração para exigir
diferenças decorrentes de retificação posterior, já que não houve inadimplência.

•
Pela mesma razão, seria indevida a multa de ofício.
3. Dos Pedidos
Ao final, a impugnante requereu:
a) O recebimento da defesa como impugnação única para os três Autos de
Infração relacionados ao presente processo, por tratarem de situação fática e
jurídica idêntica (art. 9o, § 1o, do Decreto no 70.235/1972);
b) O pleno cumprimento das decisões judiciais proferidas no Mandado de
Segurança no 2009.38.00.015416-8, com a manutenção da suspensão dos efeitos
das autuações até a decisão final da lide;
c) Ao final, conforme o desfecho do mandado de segurança, que sejam canceladas
as autuações, caso a segurança seja confirmada, ou, se não for confirmada, que
sejam julgadas improcedentes, pois os tributos já foram integralmente recolhidos
quando do registro da DI.
É o relatório.

Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000459/2009-89
4
VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra despacho decisório que indeferiu o
pedido eletrônico de restituição ou ressarcimento e declaração de compensação (PER/DCOMP) no
26646.57306.210710.1.1.01-5380, referente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do
2o trimestre de 2010, no valor de R$ 595.771,85.
Consta dos autos que a Recorrente, antes de importar dois “bancos de provas de
rumorosidade e torque em transmissões”, protocolizou, em 09/03/2009, pedido de Ex-tarifário
para redução da alíquota do Imposto de Importação (II) de 14% para 2%.
Todavia, em 14/04/2009, antes da publicação da Resolução CAMEX que deferiu o
benefício, registrou a DI no 09/0458132-7, aplicando a alíquota integral de 14% e recolhendo
integralmente todos os tributos devidos (II, PIS e COFINS-Importação) por meio do sistema
SISCOMEX.
Posteriormente, em 18/05/2009, foi publicada a Resolução deferindo o Ex-tarifário,
e, como o despacho ainda não havia sido concluído, a Recorrente requereu a retificação da DI para
adequar a alíquota. Diante da negativa da autoridade aduaneira, impetrou o Mandado de
Segurança no 2009.38.00.015416-8, perante a Justiça Federal em Minas Gerais, pleiteando o
direito à retificação e à restituição dos valores pagos a maior (diferença entre 14% e 2%).
Apesar de comprovado o pagamento integral, em 25/06/2009 foram lavrados três
Autos de Infração exigindo novamente II, PIS e COFINS-Importação, sob o argumento de que o fato
gerador do II se consolidara com o registro da DI e que não seria mais cabível sua retificação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR) não
conheceu da impugnação, entendendo configurada a renúncia à via administrativa, uma vez que a
contribuinte havia levado o mesmo objeto à apreciação do Poder Judiciário, vinculando o crédito
ao resultado do mandado de segurança.
Consta dos autos que o Mandado de Segurança no 2009.38.00.015416-8 discutiu
exatamente a validade dos mesmos Autos de Infração, conforme se verifica dos seguintes trechos
da decisão judicial proferida nos autos do mandado:
“(...) determino à autoridade que promova o cumprimento integral da decisão de
fls. 56/57, reconhecendo os efeitos da retificação da DI no 09/0458132-7, bem
como suspenda os efeitos dos Autos de Infração lavrados até a decisão final da
lide.”
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000459/2009-89
5
Verifica-se, portanto, que a controvérsia submetida ao Poder Judiciário é idêntica à
tratada na presente instância administrativa, o que atrai a incidência do art. 87 do Decreto no
7.574/2011, que assim dispõe:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas.
(Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
A jurisprudência administrativa consolidou o mesmo entendimento, sintetizado na
Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277/2018, DOU de 08/06/2018).
Dessa forma, instaurada ação judicial sobre o mesmo objeto, a instância
administrativa perde a competência para apreciar o mérito da controvérsia, sob pena de
duplicidade de julgamentos e insegurança jurídica.
A ação judicial ajuizada pela Recorrente teve por objeto a mesma exigência
tributária ora impugnada. Houve inclusive decisão judicial liminar e sentença confirmatória
determinando o reconhecimento dos efeitos da retificação da DI e a suspensão dos Autos de
Infração até decisão final.
Assim, é inequívoca a concomitância entre o processo judicial e o processo
administrativo fiscal, configurando a renúncia tácita à instância administrativa, nos termos do art.
87 do Decreto no 7.574/2011 e da Súmula CARF no 1.
Consequentemente, a DRJ agiu corretamente ao não conhecer da impugnação,
declarando definitivo o lançamento na via administrativa, vinculando-o ao resultado do processo
judicial, até decisão final.
Configura-se, portanto, a renúncia à instância administrativa, em razão da
propositura de ação judicial com o mesmo objeto do lançamento, hipótese que impede o
conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, para manter a decisão recorrida que não conheceu da impugnação, em razão de
renúncia à instância administrativa.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.932 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11891.000459/2009-89
6
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 242
DF CARF MF
Original